Tribunal: TJSP
Processo: 1006257-05.2018.8.26.0451
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11o, CPC. RECURSO ACOLHIDO.
Configurada a manutenção da sucumbência dos requeridos e o trabalho adicional dos vencedores em grau de recurso, os honorários advocatícios fixados anteriormente devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MANUTENÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §11o, CPC. RECURSO ACOLHIDO.
Configurada a manutenção da sucumbência dos requeridos e o trabalho adicional dos vencedores em grau de recurso, os honorários advocatícios fixados anteriormente devem ser majorados, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo Civil.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000318272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1006257-05.2018.8.26.0451/50000, da Comarca de Piracicaba, em que são embargantes
MARIA APARECIDA BELLOTO MORETON e ARMELINDO MORETON, são
embargados MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A e PARQUE PIAZZA
VENEZIA INCORPORAÇÕES SPE LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 6 de maio de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006257-05.2018.8.26.0451/50000 ERA
2
Embargos de Declaração Cível no 1006257-05.2018.8.26.0451/50000
Embargtes: Maria Aparecida Belloto Moreton e Armelindo Moreton
Embargdos: MRV Engenharia e Participações S/A e PARQUE PIAZZA VENEZIA
INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
Comarca: Piracicaba
V. 1749
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MANUTENÇÃO
DA SUCUMBÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. MAJORAÇÃO
DOS HONORÁRIOS DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 85,
§11o, CPC. RECURSO ACOLHIDO.
Configurada a manutenção da sucumbência dos requeridos e o
trabalho adicional dos vencedores em grau de recurso, os
honorários
advocatícios
fixados
anteriormente devem ser
majorados, nos termos do artigo 85, §11o, do Código de Processo
Civil.
Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Maria
Aparecida Belloto Moreton e Armelindo Moreton contra o Acórdão de páginas
624/633 dos autos principais, sob o argumento de que este contém omissão no que
se refere aos honorários advocatícios recursais.
Os embargados apresentaram resposta (págs. 10/12).
É a síntese do necessário.
VOTO.
Conheço dos embargos, na forma da legislação vigente, porquanto
tempestivos e dou-lhes provimento, em caráter excepcional, para sanar falha
constatada neste ato quanto aos honorários recursais.
Realmente, diante do Acórdão que manteve a procedência do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006257-05.2018.8.26.0451/50000 ERA
3
e o trabalho adicional realizado em grau de recurso pelos embargantes, os
honorários advocatícios, a serem pagos pelos embargados, deveriam ter sido
majorados, nos termos da legislação vigente.
Nessas condições, constatado o equívoco, ACOLHO os Embargos,
para declarar a parte final do v. Acórdão nos seguintes termos:
Com fundamento no artigo 85, §11, do CPC, levando em conta o
trabalho adicional realizado em grau recursal exercido pelos advogados dos
vencedores, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da
condenação.
No mais, persiste o v. Acórdão tal como está lançado.

MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora